Tribunal: TJSP
Processo: 1000367-95.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Inexistência de contratação entre as partes. Matéria reconhecida por esta Câmara, com trânsito em julgado (Apelação na 1070684-70.2013.8.26.0100, de minha relatoria). Dano moral. Configuração. Aplicação do Enunciado n. 24 desta Câmara. Pessoa jurídica. Repercussão negativa externa derivada da indevida inscrição, tisnando o conceito da autora na praça. Ato

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Inexistência de contratação entre as partes. Matéria reconhecida por esta Câmara, com trânsito em julgado (Apelação na 1070684-70.2013.8.26.0100, de minha relatoria). Dano moral. Configuração. Aplicação do Enunciado n. 24 desta Câmara. Pessoa jurídica. Repercussão negativa externa derivada da indevida inscrição, tisnando o conceito da autora na praça. Ato que, per si, importou na lesão, dispensadas maiores comprovações. Valor da indenização. R$ 10.000,00. Suficiência à composição do dano e à punição da ofensora. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, insculpidos no artigo 944 do Código Civil. Juros de mora. Pretendida alteração do termo inicial. Inadmissibilidade, nos termos do enunciado pela Súmula 54 do STJ. Citação, porque não questionada pela autora, que reclama manutenção.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000367-
95.2014.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERASA S/A, é apelado
DIGI SERVER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000367-95.2014.8.26.0008 - São Paulo 2/6
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000367-95.2014.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Serasa S/A
Apelada: Digi Server Comércio e Representação Ltda.
Voto no 48.693
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Inexistência de contratação entre as partes. Matéria reconhecida
por esta Câmara, com trânsito em julgado (Apelação na
1070684-70.2013.8.26.0100, de minha relatoria). Dano moral.
Configuração. Aplicação do Enunciado n. 24 desta Câmara.
Pessoa jurídica. Repercussão negativa externa derivada da
indevida inscrição, tisnando o conceito da autora na praça. Ato
que, per si, importou na lesão, dispensadas maiores
comprovações. Valor da indenização. R$ 10.000,00. Suficiência à
composição do dano e à punição da ofensora. Aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, insculpidos no
artigo 944 do Código Civil. Juros de mora. Pretendida alteração do
termo inicial. Inadmissibilidade, nos termos do enunciado pela
Súmula 54 do STJ. Citação, porque não questionada pela autora,
que reclama manutenção.
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 318/324, cujo relatório é adotado,
proferida pela MM.a Juíza de Direito Karina Ferraro Amarante Innocencio,
para “1) tornar definitivos os efeitos da liminar concedida, devendo a ré
proceder, em 15 dias, à baixa das anotações feitas em nome da autora
referentes ao débito tratado nos autos, sob pena de aplicação de multa diária
de R$100,00 limitada a 30 dias. Após, a obrigação se converterá em
indenização no valor do débito apontado à autora imputado, acrescido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000367-95.2014.8.26.0008 - São Paulo 3/6
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, ambos a contar da data da
negativação, sem que o pagamento da indenização gere qualquer prejuízo ao
pagamento da multa; e para 2) condenar a ré a pagar em favor da autora a
quantia de R$10.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo
tal quantia ser acrescida de correção monetária, pelos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar da data desta sentença, e
de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação”.
Apela o réu.
Busca, em síntese, a inversão do julgado, decretando-se a
improcedência dos pedidos. No mais, “...alternativamente, caso assim não
entenda essa C. Turma, requer seja r. sentença reformada parcialmente, para
que seja reduzida a condenação imposta a título de dano moral, já que o valor
fixado na r. sentença é evidentemente exagerado e desproporcional, e, ainda,
que o termo inicial para contagem dos juros de mora seja a data da decisão
que o fixou, pelas razões e motivos expostos acima” (fls. 328/339).
O apelo foi respondido (fls. 345/349).
Distribuído em 01 de fevereiro de 2017 à C. 9a Câmara de
Direito Privado, pelo v. acórdão de fls. 371/376, datado de 17 de setembro de
2020, o apelo não foi conhecido, hipótese em que determinada a sua
redistribuição.
É o RELATÓRIO.
2.- O recurso não admite acolhimento.
Com efeito.
Inquestionável, de saída, a inexistência de relação negocial entre
as partes a viabilizar, por outro lado, o emprego de medidas visando ao
recebimento de suposto débito contratual. Trata-se, na espécie, de temática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000367-95.2014.8.26.0008 - São Paulo 4/6
resolvida definitivamente por esta Câmara, oportunidade em que definido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 1- Inexistência de contratação entre
as partes. Apelante que apresentou contrato firmado com outra empresa
do mesmo grupo econômico da autora. Falta de demonstração de que os
débitos derivam de contratação regular entre as partes. 2- Honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Redução. Verba
que alcançaria valor superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Honorária
que deve ser fixada de forma equitativa, fixação em R$ 2.000,00 (dois mil
reais). Aplicação do disposto no art. 20, par.4o, do CPC. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação Cível 1070684-70.2013.8.26.0100, desta relatoria).
Por conseguinte, a cobrança do débito e a consequente anotação
do nome da estipulante nos órgãos de proteção ao crédito mostraram-se
indevidas, não havendo espaço para o imediato reconhecimento de que a
negativação restou excluída, considerando que esse conteúdo é próprio à fase
de cumprimento de sentença, daí porque a multa arbitrada pela r. sentença
recorrida não reclama alteração.
A indevida inserção do nome da recorrida no cadastro do
SERASA, per si, importa em dano moral, aplicando-se, sem maiores
delongas, o Enunciado 24, desta Câmara: “I-A ausência de relação jurídica
entre as partes desautoriza a inscrição no cadastro de inadimplentes.
IIResponde pelo ato aquele que promoveu a inscrição em razão de
negligência e/ou do risco inerente a sua atividade (art.927, parágrafo
único, CC), independentemente da atuação de terceiro fraudador. III-A
indevida inscrição, por si só, gera indenização por dano moral,
dispensada a prova do abalo à honra e à reputação do lesado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000367-95.2014.8.26.0008 - São Paulo 5/6
O dano moral experimentado pela pessoa jurídica, por seu lado,
não reclamava comprovação: “Ação de indenização. Protesto indevido.
Pessoa Jurídica. Dano Moral. Prova do prejuízo. Desnecessidade. (REsp
282757/RS, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 19/02/2001).
Inegável, ressalte-se, que a inscrição no rol dos inadimplentes
alcança o bom nome da apelada na praça, produzindo efeitos danosos,
valendo aqui a doutrina de ARNALDO RIZZARDO: “Não se pode negar
que a honra e a imagem estão intimamente ligadas ao bom nome das
pessoas (sejam físicas ou jurídicas); ao conceito que projetam
exteriormente” (Responsabilidade Civil, 3a Edição, Editora Forense, p.
255).
O valor da indenização, por fim, não comporta a mitigação
pretendida pelo apelante. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na
espécie, compõe a lesão experimentada pela apelada e, ao mesmo tempo,
pune o apelante para que não reincida na conduta. Observou-se, a respeito, às
diretrizes traçadas no artigo 944 do Código Civil, sendo que a mitigação
buscada, se operada, consolidaria verdadeiro estimulo oficial à novas
violações.
Nesse
sentido:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS
E DANOS I. Pleito de inexigibilidade de débito fundado na resilição do
negócio jurídico entabulado pelas partes. Denúncia contratual operada
por notificação da estipulante, nos termos estritos do negócio avençado.
II. Exigência de débito relativo a período de prestação de serviços
ulterior à extinção do ajuste. Reconhecimento. Consumação do prazo
contratual de permanência (60 dias). Inexigibilidade da obrigação
reconhecida. Caráter indevido do apontamento nos órgãos de proteção
ao crédito. III. Dano moral. Configuração. Aplicação do Enunciado n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000367-95.2014.8.26.0008 - São Paulo 6/6
24, desta Câmara. Pessoa jurídica. Repercussão negativa externa
derivada da indevida inscrição, tisnando o conceito da autora na praça.
Ato que, per si, importou na lesão, dispensadas maiores comprovações.
Valor da indenização. R$ 10.000,00. Suficiência à composição do dano e
à punição da ofensora. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, insculpidos no artigo 944 do Código Civil. IV.
Honorários advocatícios. Arbitramento na quantia equivalente a 20% do
valor atualizado da condenação. Quantum fixado em simetria com o
trabalho executado pelo patrono da autora. SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO” (Apelação Cível
1059605-63.2014.8.26.0002, de minha Relatoria).
Buscou-se, finalmente, a alteração dos juros moratórios,
pleiteando que o acréscimo seja fixado a contar da citação. No entanto, em se
cuidando de responsabilidade extracontratual, como na presente situação,
forçoso o reconhecimento de que a verba seria corrigida a contar do evento
danoso, nos termos do enunciado pela Súmula 54 do STJ. Por isso, sem razão
o apelante, impossibilitando-se a correção dessa matéria porque a parte
contrária, prejudicada com o seu delineamento, não a objetou em grau
recursal.
Com a rejeição do inconformismo, os honorários de
sucumbência ficam majorados para o equivalente a 15% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, par. 11, do CPC.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator